Tribunal: STF
Processo: RE 1336951
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cidade Ocidental (evento 127) em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Fazendas Públicas da comarca de Cidade Ocidental – GO (evento 122) que julgou o feito nos seguintes termos: “Isto posto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora LUCIANA SOARES PONTES para determinar que o MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL e o FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL–OCIDENTAL PREV, solidariamente, a não mais efetue descontos previdenciários sob o 1/3 constitucional das férias, horas extras e nem sob o adicional de insalubridade da parte autora, bem como condenar o referido município a restituir todos os valores cobrados a este título (respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da demanda) com juros a partir da citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela nos termos da Lei 9.494/1997, com as alterações dada pela Lei 11.960/2009. Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 20/09/2017, nos termos acima explicados.” 



    2. Em apertada síntese, informa a parte autora ser servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, vinculada ao Instituto de Previdência do Município (OcidentalPrev). Assevera a existência de descontos mensais a título de contribuição incidente sobre o adicional de insalubridade e 1/3 das férias. Alega a ilegalidade das cobranças, vez que as verbas mencionadas não incorporam sua remuneração para fins de aposentadoria, devendo referidos descontos serem cassados e restituídos. 



    3. A alegação de ilegitimidade passiva do ente público Recorrente não merece prosperar, pois, conquanto o Município da Cidade Ocidental tenha criado a autarquia OcidentalPrev por meio da Lei Complementar Municipal nº 601/2005, sua atuação permanece em conjunto como garantidor/responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do Regime Próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.



     4. O Município é responsável subsidiariamente pelos descontos previdenciários realizados diretamente na remuneração dos servidores e, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passiva da demanda. Precedente: TJGO, 5ª Câmara Cível, Apelação 0315666-76.2016.8.09.0164, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, DJ de 21/08/2020. 



    5. Dessa maneira, possui a Municipalidade legitimidade para o pagamento, contudo, apenas em caso de o Fundo de Previdência não possuir verba suficiente para cumprir a condenação pecuniária imposta pelo Poder Judiciário. Precedente: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 0268225-02.2016.8.09.0164, Relator Fernando Ribeiro Montefusco, publicado em 25/09/2020; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 0315521-20.2016.8.09.0164, Relator Fernando César Rodrigues Salgado, publicado em 13/08/2020. 



    6. Alegação de prescrição da pretensão autoral quanto a obrigação imposta ao reclamado/ Recorrido Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental OcidentalPrev, aduzida nas contrarrazões recursais (evento 132) não merece provimento. 



    7. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 106, nos seguintes termos: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. Corroborando a ausência de prescrição temse a norma esculpida no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, que determina: “Art. 240. (…) §1º. § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.” 



    8. Ademais, entendo que não há que se falar em prescrição do direito da parte reclamante, já que somente os valores devidos anteriores a 05 (cinco) anos antes da propositura da ação estão prescritos, consoante ao teor da Súmula 85 da Corte Superior. Precedente: TJGO, Apelação (CPC) 5408540-64.2019.8.09.0010, Rel. Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 31/08/2020, DJe de 31/08/2020.



     9. Vencida a preliminar, passo a enfrentar o merítum causae. 



    10. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163, tratando sobre questão similar ao presente caso, firmou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” (STF, Tribunal Pleno, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018, Processo Eletrônico Dje-056 Divulgado em 21.03.2019 Publicado em 22.03.2019). 



    11. Corroborando, tem-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás exarado na Súmula nº 09, que prevê: “Não são passíveis de incidência de contribuição previdenciária as verbas pagas aos servidores públicos não computáveis nos cálculos dos proventos de inatividade.” 



    12. À vista de tais considerações, patente a irregularidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias, por não incorporem os proventos do servidor público no momento em que este passa para a inatividade, devendo a base de cálculo do mencionado tributo restringirse aos ganhos habituais com correspondência no momento do recebimento da aposentadoria. Precedente: Processo nº 0291592.55.2016.8.09.0164, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relatora Dra. Stefane Fiúza Cançado Machado, DJe 07/10/2020; Processo nº 0131248-03.2016.8.09.0164, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relatora Dra. Stefane Fiúza Cançado Machado, DJe 22/09/2020. 



    13. Ante ao exposto, reformo a sentença fustigada tão somente para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Cidade Ocidental para arcar com as obrigações impostas no decisum, mantendo os demais termos inalterados. 



    14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    15. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, fica a parte Recorrente dispensada do pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento com o parcial provimento do recurso interposto. Sem custas, por expressa determinação legal (art. 36, inciso III, da Lei Estadual n° 14.376/02 c/c o art. 40, inciso I, da Lei Federal n° 9.289/96) e sem honorários advocatícios, com suporte no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 2º e 3º, da CF/1988. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, para dissentir das conclusões adotadas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.745-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator